Tribunal: TJES
Processo: 5026414-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026414-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: MARINA VILELA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026414-06.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RECORRIDA: MARINA VILELA DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARINA VILELA DA SILVA, para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de confirmar a liminar que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A condenação decorreu da inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito por dívida de R$ 826,47 (oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), originada de contrato de compra e venda de imóvel que já havia sido objeto de rescisão judicial em processo anterior.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em preliminar, a
nulidade da sentença por julgamento além do pedido, visto que a condenação por danos morais foi fixada em R$ 4.000,00, enquanto o pedido inicial limitava-se a R$ 3.000,00
. No mérito, defende a legalidade da negativação, argumentando que à época da inscrição, a sentença que rescindiu o contrato ainda não havia transitado em julgado, o que tornava a dívida exigível. Subsidiariamente, alega a inexistência de dano moral indenizável ou, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor para patamar razoável, sugerindo o montante de R$ 1.000,00.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A recorrente alega que a sentença é nula por ter concedido valor superior ao que foi demandado a título de danos morais. Com efeito, a parte autora, na petição inicial, formulou pedido certo e determinado de condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. A sentença, por sua vez, fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão judicial deve ater-se aos limites objetivos da lide, sendo vedado ao julgador proferir condenação em quantidade superior àquela pleiteada pela parte. Contudo, tal vício não acarreta a nulidade total do julgado, mas sim a sua
reforma para adequá-lo ao pedido formulado
. Assim, acolho a preliminar para o único fim de ajustar o valor da condenação aos limites do pedido, matéria que será apreciada juntamente com o mérito.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside na legalidade da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes por débito oriundo de contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi objeto de sentença de rescisão proferida no processo nº 0019523-88.2019.8.08.0048.

A recorrente alega que a negativação foi legítima, pois a decisão que rescindiu o contrato ainda não havia transitado em julgado. O argumento não prospera. A sentença de primeira instância que rescinde o contrato e determina a restituição dos valores pagos produz efeitos imediatos (art. 995, CPC), desconstituindo a relação jurídica obrigacional entre as partes. A pendência de recurso sem efeito suspensivo, como verificado no caso, não autoriza o credor a praticar atos de cobrança sobre parcelas cuja exigibilidade foi afastada pela decisão judicial. Ao inscrever o nome da recorrida, a recorrente assumiu o risco de sua conduta ser considerada ilícita, o que de fato se confirmou com o desprovimento do recurso no processo anterior, consolidando a rescisão do negócio.

Portanto, a inscrição do débito se mostrou indevida, pois baseada em obrigação contratual já declarada judicialmente rescindida, o que configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Quanto ao dano moral, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito acarreta dano de natureza presumida, que independe da comprovação de prejuízo concreto. A simples violação do direito ao bom nome e ao crédito na praça é suficiente para caracterizar o abalo moral.

No tocante ao
valor da indenização
, conforme analisado na preliminar, a sentença extrapolou o pedido inicial. Desta forma, o montante arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
deve ser decotado para R$ 3.000,00
(três mil reais),
valor expressamente requerido pela parte autora.
Considero tal quantia adequada e proporcional às circunstâncias do caso, servindo para compensar o abalo sofrido pela recorrida e para desestimular a reiteração da conduta pela recorrente, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)